Tribunal: STF
Processo: ARE 1344346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS — FRAUDE À LICITAÇÃO (LEI N. 8.666/90, ART. 90) — SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA — INSURGÊNCIA MINISTERIAL E DEFENSIVA.



    RECURSOS DEFENSIVOS — PRELIMINARES — ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA — INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL — NÃO OCORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE NEGATIVA DOS ÓRGÃO PÚBLICOS — PROVAS PROTELATÓRIAS — INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À APURAÇÃO DOS FATOS — NULIDADE DOS DEPOIMENTOS REALIZADOS NA ETAPA INVESTIGATIVA SEM A PRESENÇA DE DEFENSOR — CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, VIA DE REGRA, AUSENTES — PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA — PREJUÍZO INEXISTENTE — ATO REALIZADO EM JUÍZO — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS — DECISÃO QUE AFASTOU AS ALEGAÇÕES DA DEFESA, AINDA QUE DE FORMA IMPLÍCITA — PREFACIAIS RECHAÇADAS — MÉRITO — MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS — PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS FIRMES E UNÍSSONAS EM AMBAS AS ETAPAS — PRÉVIO AJUSTE ENTRE RESPONSÁVEL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONCORRENTES PARA FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO — CARIMBOS E DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS — UTILIZAÇÃO PARA FALSEAR A COMPETIÇÃO — DOLO EVIDENCIADO — CONDENAÇÕES MANTIDAS — DOSIMETRIA — ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE — INVIABILIDADE — ESTRATAGEMA UTILIZADO PARA FRAUDAR OS CERTAMES QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO — PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL — IMPOSSIBILIDADE — DOIS CERTAMES LICITATÓRIOS FRAUDADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO — REPRIMENDA MANTIDA — REQUERIDA A EXCLUSÃO DE COMANDO NORMATIVO DA SENTENÇA — INVIABILIDADE — INDÍCIOS DE EVENTUAL ABUSO DE DEFESA QUE MERECE SER APURADO - RECURSO DESPROVIDO.



    IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - ACUSADO QUE ATUAVA COM BASE EM PRÉVIO PARECER JURÍDICO - RECURSO DESPROVIDO." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV, XLVI, LV e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "1.3 Da ausência de advogado na fase de inquérito



    Os apelantes arguiram a nulidade dos depoimentos colhidos na etapa indiciária, sob o argumento de que não foram assistidos seus defensores, situação que, a seu ver, tornaria a prova nula.



    Sem delongas, a mácula apontada não merece agasalho.



    Isso porque, conforme entendimento desta Segunda Câmara Criminal, 'a assistência por advogado durante a fase inquisitória, que tem natureza administrativa e é meramente informativa, é faculdade do indiciado, não uma imposição [...]' (Apelação n. 0006273-65.2013.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 26-4-2016), de modo que não se verifica a nulidade aventada e afasta-se a preliminar arguida." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente